Tribunal: STF
Processo: RE 1392771
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERDA SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO. DIREITO AO RETROATIVO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. ‘A cobertura das perdas remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, de cruzeiros reais para unidade real de valor (URV), estende-se aos servidores estaduais de todos os Poderes, inclusive do Ministério Público e da Defensoria Pública, desde que tenham percebido seus vencimentos e proventos antes do último dia do mês de referência, devendo os respectivos percentuais ser apurados em liquidação de sentença, que levará em conta a data do efetivo pagamento, individualmente’ (Súmula n.º 4 da E. Segunda Câmara Cível deste Tribunal).



    II. O percentual a incidir nas parcelas vencidas e vincendas deve ser apurado no caso concreto em liquidação de sentença, ressalvada a prescrição quinquenal, com reflexos nas férias, décimo terceiro salário, gratificações e demais vantagens que compõem as dotações remuneratórias.



    III. Apelo a que se nega provimento (art. 932, IV, do CPC)” (fl. 1, e-doc. 8).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 5 da repercussão geral.



    Sustenta que “o acórdão recorrido fixou a premissa fática de que houve reestruturação remuneratória, mas concluiu que isso não implicaria na inexistência do direito do autor, o que diverge da orientação do STF. (…) [A] conclusão adotada pelo acórdão recorrido está equivocada e em confronto com a jurisprudência do STF, de modo que o acórdão violou o disposto no Tema 5 de Repercussão Geral, com base no RE 561.836” (fl. 8, e-doc. 14). 



    Pede “o conhecimento do presente recurso, para que dê-se a ele provimento para reformar o acórdão recorrido, de forma que seja o direito a implantação seja julgado improcedente para os períodos posteriores a 18.05.1994, tendo em vista a reestruturação remuneratória realizada pela Lei Estadual nº 6.110/1994, na esteira do definido pelo STF no RE 561.836; bem como que seja reconhecida a prescrição quinquenal (85, STJ) das diferenças remuneratórias, uma vez que todas são pretéritas a 18.05.1994 (data da reestruturação remuneratória) e a respectiva ação de cobrança foi ajuizada mais 5 anos depois” (fl. 11, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No mérito, com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a Colenda Corte Superior possuem pacífico entendimento acerca da matéria ora em discussão, qual seja, a incorporação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) referente à perda salarial sofrida quando, em virtude da implantação do Plano Real, os valores dos vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo do Estado do Maranhão foram convertidos de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor). 



    Por meio da Medida Provisória n° 434/94, posteriormente convertida na Lei nº 8.880/94, a fim de implantar um programa de estabilização econômica que viesse a conter os altos índices inflacionários e a desvalorização da moeda, o Governo Federal adotou o critério pelo qual a conversão de Cruzeiro Real em URV, para o pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos e pensões, deveria considerar o último dia do mês. 



    Diante disso, a jurisprudência há tempos vem reconhecendo que a sobredita conversão de Cruzeiro Real para URV efetivamente provocou uma perda real das remunerações dos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, mas sim no dia 20 de cada mês, quais sejam, os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, conforme previsto no art. 168 da CF. 



    No caso dos autos, o autor, na condição de servidor público do Poder Executivo, percebia seus vencimentos em datas variáveis, e não o último dia do mês. 



    Assim, firmou-se o posicionamento de que também restava configurada a perda salarial para essa categoria de servidores, no entanto, em percentual diverso do índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), ao qual faz jus o servidor que percebia sua remuneração no dia 20 (art. 168, CF).



      Portanto, solidificou-se o entendimento de que os servidores públicos fazem jus à incorporação do percentual referente à perda salarial originada da conversão de Cruzeiro Real em URV. Entretanto, tendo em vista o fato de não haver uma data padrão na qual recebiam seus vencimentos, referido montante somente pode ser apurado em posterior liquidação de sentença, observando-se individualmente cada caso, conforme determinou a sentença de base. (…)



    Nesses termos, não merece reparo a decisão recorrida, inclusive no que concerne à condenação por honorários advocatícios” (fls. 3-6, e-doc. 8). 



    Rever a conclusão do acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL 8.880/1994. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. RE 561.836-RG (TEMA 5). REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O aresto recorrido filia-se às diretrizes constantes do RE 561.836-RG, Tema 5 desta SUPREMA CORTE: (Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente). 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (RE n. 1.067.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (RE n. 1.055.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto a adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 961.985-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2016). 



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 968.574, Tema 913 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV” por ter natureza infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015” (ARE n. 968.574-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 12.9.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. SUPOSTA ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.368.800-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    Confira-se também, por exemplo, a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.381.703, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.5.2022.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora